Tribunal: TJMT
Processo: 0007964-25.2018.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007964-25.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IRENI ALEXANDRINA DIAS - CPF: 327.658.001-20 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO FERNANDES MORAIS - CPF: 254.059.341-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INC. I E III DO CP) – PLEITO DEFENSIVO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL – NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS EVIDENCIADAS PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença reconhece as qualificadoras do motivo torpe e meio cruel, as quais restaram delineadas na denúncia e demonstradas durante a persecução penal por meio de provas produzidas provas de forma suficiente para demonstrá-las.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de IRENI ALEXANDRINA DIAS, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal de Barra do Garças-MT, que após decisão do Conselho de Sentença a condenou a pena privativa de liberdade de
13 (treze)

anos e 06 (seis) meses de reclusão,
no regime inicial fechado, pela prática de homicídio 121, §2°, incisos I e III (motivo torpe e o meio cruel), do Código Penal.

Nas razões de recurso, requer a defesa postula a anulação do julgamento quando as qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta, para tanto, que “
Se é certo que a decisão dos jurados está abarcada pelo sigilo (nunca saberemos os fundamentos concretos de suas decisões) e pela soberania dos veredictos, também é certo que a decisão do conselho de sentença não pode se pautar fora da realidade material concreta existente e demonstrada nos autos.”
(pag. 881-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo
improvimento
do recurso da defesa (pags. 888/902-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GERSON. N. Barbosa é pelo
improvimento
do recurso defensivo (pags. 906/910-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 21 de junho de 2018, no período noturno, por volta das 23h50min, na Rua Coronel Francisco Esteves, n° 275, Bairro Jardim Pitaluga, cidade de Barra do Garças-MT,
a denunciada IRENI, com propósito homicida
,
por motivo torpe e utilizando-se de meio cruel
, fazendo uso de uma faca (laudo de exame pericial – crime contra a vida, fls. 47/82-IP), desferiu aproximadamente
23 (vinte e três) golpes
na vítima Sebastião Fernandes Morais, seu esposo, ceifando-lhe a vida por choque hemorrágico, conforme indicam o Exame de Necropsia e o Mapa Topográfico anexados às fls. 84 e 85-IP.

Ressai dos autos que a denunciada e o ofendido conviveram maritalmente por cerca de quarenta e dois anos, possuindo eles dois filhos, entretanto, a convivência do casal nem sempre foi harmoniosa, sendo que há cerca de três anos se separaram, ocasião em que o ofendido foi morar na cidade de Fazenda Nava de Goiás/GO, porém após algum tempo reataram o relacionamento que perdurou até a data do evento fatídico.

Depreende-se dos autos que, apesar do casal não ter uma convivência harmoniosa, nenhum dos dois aceitava a separação, eis que não queriam dividir o patrimônio amealhado durante a convivência marital, já que tinham 03 (três) casas localizadas no Bairro São José: 01 (um) ponto comercial no mesmo bairro: 06 (seis) quitinetes no Bairro Pitaluga: 01 (um) veiculo Ônix, ano 2017 e a residência em que moravam no Bairro Pitaluga, razão pela qual mantinham um relacionamento conturbado.

Ocorre que, no dia do fato, o ofendido e a denunciada iniciaram uma discussão
por motivos banais e em virtude da disputa patrimonial
, sendo que, entremeio
à discussão a denunciada usando uma faca que o ofendido possuía em seu guarda-roupa
, sem hesitar, firme no propósito de ceifar a vida de seu esposo e poder ficar com todo o patrimônio amealhado pelo casal
desferiu vários golpes no mesmo com aquela faca em regiões vitais de seu corpo
, tais como torácica esquerda, mamaria esquerda, carotidiana esquerda, dentre outras.

Mesmo após o ofendido ter caído desfalecido ao solo
,
a denunciada continuou a lhe desferir golpes para ter a certeza de ter conseguido seu desiderato homicida
, tendo sido infligido intenso sofrimento físico e mental ao ofendido até o momento em que faleceu
, eis que a causa de sua morte se deu por secção de músculos
, vasos sanguíneos e artérias na região carotidiana direita, perfuração do pulmão esquerda e do coração no ventrículo esquerdo além, ainda, de secção da traqueia, por esgotamento incompleto de pescoço tendo sido encontrado nas mãos do ofendido várias lesões (fotografia às fls.17-IP), demostrando que o mesmo lutou com a denunciada para não ser por ela morto (conforme relatado no laudo de exame pericial, na dinâmica do evento, fls. 81/82- IP).

Insta salientar que, após estar o ofendido caído no chão do quarto do casal, já sem vida, a denunciada de forma ardilosa:
saiu pela rua pedindo ajuda simulando que sua residência havia sido invadida por várias pessoas e que estas pessoas teriam ceifado a vida de seu marido com a faca que mesmo possuía
em seu próprio quarto, com o firme propósito de se isentar da autoria do delito e ficar na posse de seus bens.

Entretanto, corroborando com o fato de que a versão trazida pela denunciada era repleta de contradições e pelas declarações trazidas pelos filhos do casal, onde afirmaram que sua mãe, a denunciada,
teria por pelo menos três vezes tentado ceifar a vida de seu pai
, porém o mesmo não levou o fato conhecimento da autoridade policial, a denunciada foi novamente interrogada pela autoridade policial e acabou confessando a autoria delitiva.

Por esses fatos a apelante foi processada e, submetida a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, foi condenada a pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e o meio cruel, da qual recorre a defesa postulando o que segue:

NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS - DAS QUALIFICADORAS

A defesa requer a nulidade do julgamento, para que outro seja proferido, sustentando que as qualificadoras do
motivo torpe e o meio cruel
reconhecidas pelos Jurados são manifestamente contrária a prova dos autos.

Doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que as qualificadoras reconhecidas por decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.º, do CPP.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça
“...ao Tribunal do Júri compete, em consonância com o princípio da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição da Republica, a apreciação do mérito da acusação, daí porque se diz que, na fase de pronúncia, eventual dúvida a respeito da autoria do crime deve prestigiar, segundo uma ponderação de valores constitucionais, o interesse da sociedade.”
( HC 91.439-BA, 6ª T., rel. Og Fernandes, 17.09.2009, v. u.).

Dá análise do presente caso, a decisão do conselho de sentença que admitiu as qualificadoras não se mostra teratológica ou descabida, havendo nos autos prova de suas existências capazes de amparar a decisão do Conselho de Sentença.

Quanto ao motivo torpe
, a ação criminosa se deu motivada porque a apelante se recusava dividir o patrimônio adquirido com a vítima durante a convivência matrimonial.

Consoante consta dos autos vítima e ré possuíam 03 (três) casas localizadas no Bairro São José; 01 (um) ponto comercial no mesmo bairro; 06 (seis) quitinetes no Bairro Pitaluga; 01 (um) veículo Chevrolet/Ônix ano 2017 e a residência em que moravam no Bairro Pitaluga.

Tal fato é confirmado pela testemunha AILTON DIAS MORAIS (filho da vítima e da ré), quando ouvido em juízo, ao ser questionado pelo juízo, relatou verbis:

“Pergunta: pelo que você está falando, você entendi que a motivação foi os bens?

Resposta: Sim, porque ela tem ambição até hoje”

A jurisprudência conceituando a qualificado em comento destaca que
“(...) Motivo torpe é aquele que, em razão de sua natureza vulgar, medíocre e vil, desvia-se dos padrões de moralidade aceitos, em geral, pela sociedade.”
(STJ - HC: 198377 SP 2011/0038036-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

O fato de a ré ter ceifado a vida de seu companheiro de mais de 40 anos de convívio, motivada pela ambição, é fator que se enquadra em um contexto capaz de despertar especial repúdio, tem o condão de incidir a qualificadora do motivo torpe, sobretudo quando há nos autos declaração do filho da ré confirmando tal fato, amparando assim o convencimento dos jurados leigos.

Quanto ao meio cruel
, com previsão legal no art. 121, § 2º, inciso III, do CP,
“...é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vitima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios ('in casu', reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel."
(STJ, REsp. 74311O⁄MG, Rei. Min. Félix Fischer, 5º T., DJ 27⁄3⁄2006 p. 322).

No presente caso, dada às circunstâncias dos fatos como ocorreu, a vítima foi atingida por inúmeros golpes de faca (23 golpes), submetida a sofrimento intenso, a considerar a dinâmica do ocorrido e descrição das lesões e ferimentos que a ré causou na vítima, consoante descritos no laudo de exame de necropsia:

"...dentro do quarto posterior esquerdo da residência foi vítima de golpes de arma branca (faca). Sendo que primeiros golpes deferidos com a vítima em pé e próximo a parede oposta a porta de entrada, em região do corpo humano com grande vascularização. Ato contínuo houve reações de defesa, os quais produziram lesões nas mãos dedos e braços. A vítima continuou a receber golpes enquanto movimentava-se em direção e sentido a porta do quarto. Devido os ferimentos atingiu a parede próximo ao interruptor de energia caído no chão onde continuou sendo golpeado. No solo sofreu lesão extensa e em profundidade no pescoço no sentido da direita para a esquerda..."
(pag. 115/116-PDF)

Corroborando a decisão dos jurados, quanto ao reconhecimento da qualificadora do meio cruel, amparado pelo conjunto probatório, temos os seguintes julgados:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (...). Apenas ressalto que, não obstante o exame de corpo de delito tenha negado a ocorrência de emprego de meio cruel (conforme resposta ao quesito oficial de n. 4 (laudo juntado às fls. 39⁄40). restou comprovado oue inúmeros foram os golpes de tesoura desferidos contra a vítima, em região letal, de maneira que tal documento não é suficiente para descartar a efetiva crueldade do meio empregado para a consecução do ilícito. Isso porque o laudo de exame de corno de delito não é decisivo para comprovar o efetivo sofrimento da vítima, sendo certo que apenas o Conselho de Sentença pode deliberar sobre as circunstâncias do crime, de modo que se mostra inviável, ante a eventual existência de dúvidas, decotar a aludida qualificadora em sede de habeas corpus. (...)”
(STF - RHC: 125095 DF. Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 20⁄02⁄2015. Data de Publicação: DJe-036 DIVULG 24⁄02⁄2015 PUBLIC 25⁄02⁄2015).

“Demonstrado que os inúmeros golpes de faca desferidos em desfavor da vítima lhe impuseram desnecessário sofrimento, é de se manter a qualificadora do meio cruel. (...)”
(TJ-MG - APR: 10105190171055001 Governador Valadares, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 13/10/2020, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/10/2020).

Desse modo, inviável nulidade da decisão dos jurados ao argumento de que as qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença são contrárias às provas dos autos, ou por ausência de prova das mesmas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo inalterada a decisão do conselho de sentença e a pena aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024